Tribunal: TJES
Processo: 0006281-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006281-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EFETIVA ESTADUAL VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. EXAME DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER FEITO COM BASE NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ENVOLVE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
Diante da necessidade de obrigatoriamente observar o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que definiu a possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum, com aplicação do fator especial, para os servidores públicos estatutários, e por haver prova segura nos autos que a apelada durante diversos momentos de sua vida funcional, seja enquanto contratada temporária ou após ser investida no cargo efetivo de psicóloga, estava exposta à agentes nocivos, de forma habitual e permanente – o que já foi averbado pelo próprio instituto de previdência apelante –, constata-se o acerto da sentença objurgada ao acolher a referida pretensão autoral e impor a autoridade coatora vinculada ao IPAJM que aprecie o requerimento administrativo da recorrida com base no Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso.

2
)
Desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal desde a edição da Súmula Vinculante nº 33, a qual dispõe que
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

3)
Após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

4
)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença (fls. 67/69) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Adriana Maria Souza de Oliveira
, concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida, a fim de determinar o retorno do processo administrativo nº 8707774 à Gerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do instituto de previdência estadual para que seja aplicado ao caso concreto da requerente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942, qual seja, a possibilidade de conversão em tempo comum do tempo laborado em atividade especial com o fito de obtenção de benefício previdenciário.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a apelada é servidora pública do Estado do Espírito Santo, exercendo o cargo efetivo de psicóloga desde 18/10/1994. Como já possuía averbado junto ao IPAJM período de tempo de serviço prestado em condições insalubres quando ainda era contratada temporária – 01/09/1993 a 31/07/1994 – e aquela própria autarquia estadual já havia analisado PPP reconhecendo a atividade especial naquele período e em diversos outros, a recorrida efetuou requerimento administrativo de conversão deste período em tempo comum para a obtenção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, e não de aposentadoria especial, com base na tese fixada no Tema Repercussão Geral nº 942 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 10/12v), entretanto, apesar de o instituto de previdência apelante emitir a Declaração de Tempo de Contribuição Especial em Área Insalubre, indeferiu o pedido de conversão do tempo especial em comum, ao menos até a conclusão de estudos baseados no mencionado precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso (fl. 13).

Inconformada com esta conduta da autarquia estadual previdenciária, a apelada impetrou mandado de segurança objetivando que o Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal fosse aplicado pelo instituto de previdência recorrente na análise de seu requerimento administrativo, o que foi deferido por meio de tutela provisória pelo juízo
a quo
e, posteriormente, ratificado pela sentença concessiva da segurança objurgada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo IPAJM e o reexame obrigatório do
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se
exclusivamente
em aferir se o instituto de previdência dos servidores estaduais apelante deveria ter analisado o requerimento administrativo da impetrante apelada de cômputo do tempo de serviço e contribuição laborado em atividade insalubre, ainda que exclusivamente durante o vínculo submetido ao regime estatutário, com a devida conversão em tempo comum aplicando-se o fator especial, o que seria referendado pelo Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal.

Prefacialmente, é importante ressaltar que a premissa adotada pela autarquia estadual apelante no sentido que a contagem recíproca do tempo de serviço é a possibilidade de transferência dos períodos de trabalho de um regime previdenciário para outro e que, por isso, não seria possível aplicar o Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal ao requerimento administrativo formulado pela apelada, a qual prestou todo o seu tempo de serviço vinculada unicamente ao regime próprio de previdência, é manifestamente dissociada do caso noticiado.

Isto porque, a apelada não pretende com a presente demanda a “contagem recíproca de tempo de serviço” de serviço insalubre prestado enquanto vinculada ao regime geral de previdência social. Na realidade, a recorrida pretende que todo o tempo de serviço e contribuição que já possui averbado junto ao regime próprio de previdência social como tempo especial prestado em condições insalubres seja convertido em tempo comum com a aplicação do fator especial, no escopo de obter a aposentadoria por tempo de contribuição,
o que indubitavelmente atrai a incidência do Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou o seguinte precedente vinculante
:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
.

Diante da necessidade de obrigatoriamente observar o referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que definiu a possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum, com aplicação do fator especial, para os servidores públicos estatutários, e por haver prova segura nos autos que a apelada durante diversos momentos de sua vida funcional, seja enquanto contratada temporária ou após ser investida no cargo efetivo de psicóloga, estava exposta à agentes nocivos, de forma habitual e permanente – o que já foi averbado pelo próprio instituto de previdência apelante –,
constata-se o acerto da sentença objurgada ao acolher a referida pretensão autoral
e impor a autoridade coatora vinculada ao IPAJM que aprecie o requerimento administrativo da recorrida com base no Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso
.

Em outras palavras, a apelante somente almeja a contagem especial do tempo que já se encontra averbado junto ao regime próprio de previdência social e que já foi reconhecido como realizado em condições insalubres, de forma que a única questão de direito a ser resolvida é se o servidor público possui o direito a esta conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de obtenção de benefício previdenciário, o que, ao contrário do asseverado pela autarquia estadual apelante, foi justamente o que definiu o Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942.

Na realidade, desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do
Supremo Tribunal Federal
desde a edição da
Súmula Vinculante
nº 33
, a qual dispõe que
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

Como se vê, é inquestionável que a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 942 se amolda ao caso noticiado no requerimento administrativo formulado pela apelada junto ao instituto de previdência apelante,
motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada
que determinou que a autoridade coatora efetue o exame daquela postulação administrativa da recorrida com base no mencionado precedente persuasivo do Pretório Excelso.

No escopo de afastar qualquer dúvida, colaciono precedentes desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM – AUSÊNCIA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO FICTO – SENTENÇA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal editou a tese de Tema 942 acerca da conversão de tempo especial prestado sob condições especiais em tempo comum, desde que tenha se dado antes da edição da EC nº 103/2019, o que se aplica ao caso em tela. 2. A conversão do tempo de serviço especial em tempo comum não configura contagem de tempo de serviço ficta, uma vez que a adoção do critério previsto no art. 70 do Decreto 3.048/99 decorre de previsão contida na CF/88 no sentido de que deveriam ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a jubilação (aposentadoria) da pessoa enquadrada na hipótese prevista no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88, bem como o reconhecimento, pelo E. STF, da mora legislativa e, por consequência, da determinação da Corte Suprema da adoção das regras do regime geral da previdência social (súmula vinculante 33).
3. Recurso desprovido. (AC nº 0008384-80.2020.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª C. Cível, DP 02/06/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA ESPECIAL – PARIDADE E INTEGRALIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Agravado impetrou mandado de segurança em face do Agravante pretendendo a revisão dos seus proventos da aposentadoria especial, a fim de ser reconhecido eventual direito a integralidade e paridade.
2 - A documentação apresentada demonstra que o Agravado possui vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria, possuindo, ainda, a idade mínima necessária.
3 - Com relação ao tempo de contribuição – único requisito efetivamente apontado pelo Agravante como não cumprido -, a decisão agravada trilhou o melhor caminho, adotando entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 942. 4 - Embora ostentando pouco mais de 25 anos de contribuição, o Agravado foi beneficiado pelo entendimento de ser possível a aplicação das regras de contagem diferenciada de tempo de serviço para os servidores públicos que exercem suas atividades sob condições especiais de trabalho, com conversão do tempo especial em comum.
5 - Recurso desprovido. (AI nº 5004186-84.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª C. Cível, DP 27/04/2022, TJES).

Antes de concluir, como não houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por se tratar de mandado de segurança, inexiste razão para se falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele

neg
o
provimento,
preservando integralmente a sentença concessiva da segurança em remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.